Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. ACESSÃO INVERSA OU INVETIDA. ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL. BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após apreciar a prova constante dos autos, o juiz indicou na sentença as razões da formação do seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.
2. Não se considerou, na sentença, pedido ou causa de pedir que não tivesse sido deduzido pelas partes, não se evidenciando violação ao princípio da congruência.
3. A parte autora construiu um hangar em imóvel rural de propriedade da Terracap, e pretende adquirir a propriedade do solo de forma originária por meio da acessão inversa ou invertida, prevista no art. 1255, parágrafo único, do Código Civil, pois o valor da construção excede consideravelmente o valor do solo e porque agiu com boa-fé, requerendo a fixação de indenização a ser vertida à requerida.
4. A forma de aquisição de propriedade imóvel denominada acessão inversa não se aplica aos bens públicos, que são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis
5. A possibilidade de tornar alheio um bem imóvel, seja de modo originário, seja de forma derivada, apenas é permitida nos casos e nas condições previstos em lei, não havendo previsão expressa para a aquisição de bem imóvel público por acessão inversa.
6. A alienação de imóveis públicos, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, só pode ocorrer mediante autorização legislativa, prévia avaliação, comprovação da existência de interesse público no ato e a observância da legislação que rege a licitação, requisitos não verificáveis na situação exposta nos autos.
7. Se não é permitida nem a indenização por benfeitorias ou acessões realizadas em imóvel público, nos termos da súmula 619 do STJ, muito menos seria permitir que esses acréscimos sejam aptos a inverter a propriedade do solo onde foram edificadas, acarretando perda de propriedade imóvel do Estado em favor de interesse particular.
8. O instituto da acessão inversa guarda proximidade com a desapropriação ou expropriação no âmbito privado, não tendo campo para incidir sobre bens públicos, notadamente em face da superioridade e da indisponibilidade do interesse público.
9. Sentença mantida. Recurso desprovido.Unânime.